Tribunal: TJMT
Processo: 1026849-68.2021.8.11.0003
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026849-68.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUZIA JESUS DOS REIS ANDRADE - CPF: 033.797.731-31 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1026849-68.2021.8.11.0003

Origem:
2º

Juizado Especial de Rondonópolis

Parte Recorrente(s):
Luzia Jesus dos Reis Andrade

Parte Recorrida(s):
Banco do Brasil S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
01/12/2022

Ordem na pauta:
52

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO BANCÁRIO – CARTÃO DE CRÉDITO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – CONTRATO DIGITAL – BIOMETRIA FACIAL – NEGATIVAÇÃO DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando improcedentes os pedidos iniciais, reconheceu que a autora contratou os serviços cartão de crédito - OUROCARD FACIL VISA (conta cartão nº 134616203, aderido, em 18/12/2020), em razão de ação promocional prestada pela recorrida.

2.

A recorrente sustenta que não celebrou nenhum contrato junto à recorrida. Diz que não possui assinatura eletrônica e que a fotografia anexada pela ré não comprova a relação jurídica.

3.

Aduz que a ré não juntou à lide qualquer contrato assinado, pois as telas juntadas são provenientes de seu sistema interno. Busca a reforma da sentença, com a condenação da reclamada em danos morais.

4.

Da análise dos autos, vê-se que a ré ao contestar o feito trouxe contrato efetivado por meio de biometria facial como prova de sua relação contratual com a parte recorrente. E mais, o conjunto probatório coaduna com a conclusão de que houve, de fato, a contratação do serviço bancário pela recorrente,

5.

Sobre esse ponto específico, não há que falar em ausência de informações, uma vez que há descrição dos serviços, com as especificações do cartão, número, data da emissão e modalidade do cartão que fora contratado.

6.

Assim, entendo que a reclamada desincumbiu-se do ônus probatório que lhe competia ao apresentar documentos a fim de atestar a utilização dos serviços pela recorrente e a regularidade da contratação.

7.

Nesse sentido é o entendimento desta e. Turma Recursal a exemplo do julgamento dos recursos de n.
1000832-93.2020.8.11.0111, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Publicado no DJE 01/08/2022; e 1022497-44.2019.8.11.0001, APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Publicado no DJE 25/03/2022.

8.

Diante disso, muito embora a consumidora negue a relação contratual com a reclamada, esta comprovou a tempo e modo devidos o vínculo e a legalidade dos descontos, nos termos do art. 373, II do CPC, e, consequentemente, correta a sentença ao julgar improcedente o pleito inicial.

9.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Por consequência,
condeno
a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022